Tribunal: TJMT
Processo: 1033505-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033505-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA BRANDELERO KLEIN - CPF: 052.777.899-01 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANGELA BRANDELERO KLEIN - CPF: 052.777.899-01 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR INFRAÇÃO FORMAL. NOTA FISCAL INIDÔNEA. TIPIFICAÇÃO LEGAL CORRETA. MULTA REDUZIDA POR CONFIGURAR EXCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que, em Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Angela Brandelero Klein contra o Estado de Mato Grosso, manteve a validade da multa aplicada com fundamento no art. 47-E, III, "a", item 1, da Lei Estadual nº 7.098/1998, por apresentação de nota fiscal inidônea, reduzindo, contudo, o valor da multa para o patamar de 80% do valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na apreensão de bens e aplicação de multa por infração formal, em razão de ausência de prejuízo ao fisco; (ii) estabelecer se a multa imposta possui caráter confiscatório; e (iii) determinar se houve erro na subsunção normativa da conduta à penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa por documento fiscal inidôneo encontra respaldo legal no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998, que prevê penalidade de 30% do valor da operação quando a mercadoria estiver desacompanhada de documentação fiscal idônea.

O erro na emissão da nota fiscal, ainda que alegadamente formal, constitui infração autônoma e punível, independentemente de ocorrência de prejuízo ao fisco ou de fato gerador do ICMS, conforme arts. 35-A e 35-B da mesma lei e art. 113, §3º, do CTN.

A nota fiscal apresentada não correspondia à mercadoria transportada, ensejando a caracterização de inidoneidade documental nos termos legais, sendo inaplicável a penalidade do art. 47-E, IV, “g”.

A multa fixada originalmente em 30% do valor da operação (R$ 105.000,00) superou em mais de 100% o valor do tributo (R$ 42.000,00), configurando caráter confiscatório, motivo pelo qual foi adequadamente reduzida para 80%, em consonância com a jurisprudência do STF e do TJMT.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

A decisão monocrática respeitou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equilíbrio entre as partes, não sendo infirmada por nenhum dos argumentos apresentados nos Agravos Internos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A apresentação de nota fiscal inidônea autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

A multa por infração formal pode ser exigida ainda que afastada a incidência do tributo, desde que haja descumprimento de obrigação acessória.

É devida a redução da multa para 80% do valor do tributo quando excede o limite de 100% da obrigação principal, para afastar o efeito confiscatório.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada por prova inequívoca da ilegalidade do lançamento.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira.

STF, ARE 1307464 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 17.05.2021.

TJMT, N.U 0006895-46.2015.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.07.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1021177-88.2021.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos por ANGELA BRANDELERO KLEIN e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da primeira agravante, determinando a readequação da multa fixada no TAD nº 1147455-9 para 80% do valor do pretenso tributo.

Em seu agravo interno, Angela Brandelero Klein alega que: (i) a decisão monocrática contraria o entendimento consolidado deste Tribunal, especialmente da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, acerca do cabimento do afastamento judicial da multa fiscal em casos de inexistência de prejuízo ao erário; (ii) a fundamentação adotada na decisão agravada, no sentido de que a análise do afastamento da multa com base no art. 35-C da Lei nº 7.098/98 deveria ocorrer apenas na esfera administrativa, contraria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição; (iii) a multa aplicada é desproporcional e indevida diante da operação de mera remessa para prestação de serviços, sem qualquer indício de dolo ou fraude; (iv) houve equívoco na tipificação da infração fiscal, pois não se trata de ausência de documento fiscal, mas de mero erro material no preenchimento da nota fiscal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, sustenta que: (i) houve incorreta reclassificação da infração na decisão monocrática; (ii) a nota fiscal apresentada foi considerada inidônea, conforme apurado pela fiscalização estadual, não se limitando à mera irregularidade formal, mas à divergência material entre a nota fiscal e a mercadoria efetivamente transportada; (iii) é inafastável a exigência da multa por descumprimento da obrigação acessória, mesmo que a operação seja não tributada ou isenta de imposto; (iv) a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independendo da intenção do agente ou da existência de prejuízo ao erário; (v) a multa aplicada não tem caráter confiscatório, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Contrarrazões ids 311682356 e 312909853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interpostos pelas partes não comportam provimento.

O caso originou-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Angela Brandelero Klein contra o Estado de Mato Grosso, visando anular a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA nº 20221081, decorrente do TAD nº 1147455-9, lavrado em 01/05/2021, que resultou na apreensão de uma colheitadeira Case IH, modelo 2399, ano 2007, avaliada em R$ 350.000,00.

Na origem, a sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a multa de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), correspondente a 30% do valor da operação (R$ 350.000,00), aplicada com fundamento no art. 47-E, III, "a", item 1, da Lei Estadual nº 7.098/1998, por transporte de mercadoria com documentação fiscal inidônea.

Em sede de apelação, Angela Brandelero Klein sustentou que: (i) a autuação decorreu de erro meramente formal na nota fiscal, especificamente no número de série de equipamentos agrícolas, ocorrida no contexto de devolução de bens em contrato de comodato, sem alteração de titularidade e, portanto, sem fato gerador do ICMS; (ii) foi reconhecida a não incidência de ICMS na operação na Ação Anulatória nº 1004262-49.2021.8.11.0004; (iii) o valor da multa aplicada foi de R$ 105.000,00, correspondente a 30% da operação de R$ 350.000,00, ultrapassando em mais de 100% do valor do imposto (R$ 42.000,00), o que conferiria à multa caráter confiscatório; (iv) o juízo de origem não teria enfrentado adequadamente os argumentos referentes à ausência de prejuízo ao fisco, ao caráter confiscatório da multa e à correta tipificação da infração, que deveria ser enquadrada na alínea "g", inciso IV, do art. 47-E da Lei Estadual 7.098/1998, com multa de apenas 5% da UPF/MT por documento.

Em decisão monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que a multa fixada fosse readequada para corresponder a 80% do valor do pretenso tributo, uma vez que este foi afastado.

Analisando os autos, observa-se que a decisão monocrática foi proferida em consonância com os pressupostos do art. 1.019, I, do CPC, bem como com a jurisprudência dominante sobre a matéria consignando nos seguintes termos:

(...)

discute-se o valor da multa e eventual erro na tipificação da infração; naquela, limitou-se a controvérsia à exigência do ICMS sobre a operação realizada.

A presente insurgência recursal se restringe a três aspectos: (i) alegada inexistência de prejuízo ao fisco; (ii) suposto caráter confiscatório da multa aplicada; e (iii) correta subsunção normativa da conduta autuada.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, salientando que, já tendo sido excluído o ICMS do crédito tributário por decisão anterior, remanesce válida a exigência relacionada à infração consistente na apresentação de documentação fiscal inidônea, nos seguintes termos:

(...)

Como nos autos já houve o reconhecimento da nulidade do ICMS e regular prosseguimento da execução, quanto aos demais débitos, entendo que o debate aqui em questão versa sobre matéria da qual já fora julgada em anulatória, não restando dúvidas quanto a exclusão do ICMS do executivo fiscal (1000802-06.2022.8.11.0041), e a continuidade quanto a segunda infração, qual seja, mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo.

Julgar demandas a respeito da nulidade sob a perspectiva da sentença prolatada nos autos, entendo que é indevida por meio de Embargos, sendo tal matéria ser julgada em instância superior da própria anulatória, que reconheceu parcialmente o pedido da autora, ora Embargante nos autos.

Assim sendo, mantenho a decisão da ação anulatória de nº. 1004262-49.2021.8.11.0004, e declaro anulado os débitos somente no que corresponde ao ICMS.

3– Do documento inidôneo

A parte Embargante aduz que houve a ausência de preenchimento da data de saída da nota fiscal, o que ocasionou a multa em questão.

Pois bem, analisando com esmero o TAD, vislumbro que, na realidade, conforme se observa em ID nº. 127809010, os fatos narrados a penalidade correspondem à: “Nesta UOF - Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças - MT, Inicia-se a operação e Fiscalização conforme TFTe VF 103896. Após a verificação da Documentação, constata-se que: o DANFE acima citado, não corresponde à Mercadoria em transito, o que torna a Nota Fiscal Inidônea.”

Logo, o motivo que deve ser aplicado no caso em questão não é a ausência de preenchimento de data de saída da nota fiscal, mas sim, correspondente a inidoneidade da nota fiscal no campo de fiscalização.

Do TAD n. 1147455-9 consta que a nota fiscal apresentada não corresponde à mercadoria em trânsito, sendo, dessa forma, considerada inidônea nos termos do art. 35-B, da Lei n. 7098/98:

Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

Constitui obrigação acessória, disposta no art. 35-A da mencionada lei, que as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, ainda que inexistente obrigação principal. E, no caso de descumprimento, incide as penalidades do art. 47-E, III, “a”, 1, a saber:

Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

No presente caso, a matéria discutida se encontra pacificada, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4. Outrossim, imperioso salientar trecho do voto relator acerca da livre circulação de mercadoria, que fixa com precisão que “o fato de que a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00003977920168110046 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/7/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO – ART. 155, § 2º, X, A, DA CF – EFETIVA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – NÃO COMPROVAÇÃO - NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO SEM A SÉRIE, O NÚMERO E A DATA DE CADA NOTA FISCAL, NO CAMPO “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” – MEMORANDO DE EXPORTAÇÃO – PROVA UNILATERAL, SEM RESPALDO DAS AUTORIDADES COMPETENTES [...] O direito à isenção do recolhimento do ICMS sobre circulação de mercadorias com a finalidade de exportação, na forma como dispõe o art. 155, § 2º, X, a, da CF, pressupõe a comprovação, por intermédio dos documentos fiscais próprios, de que foram os mesmos remetidos às empresas de exportação e/ou despachadas no prazo previsto na legislação em regência. [...] Considerando que competia às autoras, nos termos do art. 333, I, do CPC, a comprovação de que as mercadorias, de fato, foram exportadas, a fim de se beneficiar com a imunidade prevista no texto constitucional (art. 155, § 2º, II, a, da CF), o que in casu não ocorreu, não resta alternativa senão manter a higidez do Auto de Infração nº 383550017000102007. [...]”. (TJMT - N.U 0035898-22.2010.8.11.0041, Dra. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 27/01/2017)

Desse modo, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Sendo assim, no momento da lavratura do TAD, não verifico qualquer ilegalidade no ato, tendo em vista que não configurou meio coercitivo ilegal, pois, a finalidade não foi de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, sim, de fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação, portanto, indefiro o pleito da parte autora.

Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo a parte autora demonstrado qualquer ilegalidade, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

4 – Da tipificação

Analisando com esmero o TAD (ID 127809010) vislumbro que a multa aplicada se embasou na penalidade imposta no art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998.

A parte autora, por sua vez, alega que a aplicabilidade da multa deveria ser do inciso IV, alínea “g” da Lei Estadual 7.098/1998.

A diferença se encontra no caput dos incisos, vejamos:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

IV - Infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

g) emissão de documento fiscal com inobservância de requisitos regulamentares - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da UPF/MT por documento;

Enquanto que a inobservância do inciso III, prevê penalidade de 30% do valor da operação, a penalidade do inciso IV, g, prognostica com a multa de 5%.

Neste âmbito, deve ser aplicado o inciso III, uma vez que conforme decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encontra-se amparo a inidoneidade da nota fiscal aplicada as penalidades do inciso III.

É o que preconiza a decisão do TJ-MT 10211778820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2021.

Logo, tendo o valor da nota de entrada em ID 127809010 o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), o valor equivalente de 30% (trinta por cento) corresponde à R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) logo, dentro dos parâmetros legais previstos no RICMS MT, em conformidade com TAD.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda.”(id. 273557374)

Como pode ser verificado no extrato do julgamento, e como é sabido, o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria, elemento intrinsicamente atrelado à operação mercantil.

É importante mencionar, inclusive, que, mesmo nas operações que não incidem o ICMS, é necessário cumprir com as obrigações acessórias, e, se não houver este cumprimento, é possível a aplicação de penalidade, conforme regula o artigo 113, §§ 2º e 3º, do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

É certo que, antes de efetivamente emitir a nota fiscal, o contribuinte deveria conferir as informações sendo sua responsável pelas informações lançadas.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANO MORAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL. DÍVIDA INEXISTENTE. GRAVAME JUNTO AO FISCO ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O emitente da nota fiscal tem o dever de conferir o adequado preenchimento do documento antes de sua efetiva emissão, desta forma o fato de ter contratado terceiro para atualizar seu banco de dados e facilitar a emissão de notas fiscais eletrônicas não lhe retira a obrigação de conferir as informações constantes no documento.

[...]

(TJ-AM - APL: 02310661420098040001 AM 0231066-14.2009.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018). [Destaquei]

Como mencionado alhures, e destacado no artigo 113, § 3º, do CTN, a obrigação acessória, no que compete a penalidade pecuniária, converte-se em obrigação principal, logo, não subsiste a não exigência da multa, em razão da impossibilidade da cobrança do ICMS.

No que concerne a alegação e ausência de prejuízo ao erário, tem-se que o afastamento da multa, em virtude do que preconiza o artigo 35-C da Lei nº 7.098/98, exige análise em procedimento administrativo, nos termos do que dispõe o referencial normativo:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

É importante consignar que, a comprovação deve ser realizada no âmbito administrativo, e o afastamento, por este argumento, na via judicial, acarreta violação ao princípio da repartição dos poderes e estaria esta magistrada decidindo sobre o mérito administrativo.

Outro fato é, a multa aplicada foi realizada com base na inidoneidade da nota fiscal, porquanto, não possui relação com o tributo, inclusive, na própria Certidão de Dívida Ativa, ao observar a fundamentação da multa, há o seguinte, no campo das infrações: “MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA”.

Assim, é necessário proceder à manutenção da penalidade, já que esta decorre do descumprimento da obrigação acessória.

No tocante à segunda argumentação realizada, acerca da multa imposta, é sabido que o Supremo Tribunal Federal já exarou decisão no sentido de que, a multa será descabida, ou desproporcional, na hipótese de possuir efeito de confisco, e isto ocorre quando excede o valor do tributo.

Nesse rumo segue a jurisprudência desta e. corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. CONVÊNIOS ICMS. MULTA SUPERIOR A 100%. REDUÇÃO PARA 80% DO TRIBUTO. CONFISCATORIEDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela empresa autora contra o ente estadual, com o objetivo de anular débito tributário decorrente de Auto de Infração n. 1227530010000652007-18, relativo ao ICMS e à multa por omissão na entrega de informações fiscais acessórias. A sentença reconheceu a legalidade do lançamento e afastou a decadência, mas reduziu a multa aplicada para o patamar de 80% do tributo exigido, com base na legislação estadual, reconhecendo a parcial procedência do pedido inicial e fixando sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de constituir o crédito tributário; (ii) estabelecer se a autuação fiscal se fundamentou indevidamente em norma inaplicável ao período autuado; (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e se a redução para 80% do valor do imposto é juridicamente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, atrai a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, e não o do art. 150, §4º, aplicável apenas em casos de pagamento antecipado integral e tempestivo.
4. A autuação não se baseou exclusivamente no Convênio ICMS 54/2002, mas também no Convênio ICMS 03/1999 e em dispositivos do RICMS/MT (arts. 308-A e 308-D), todos válidos e vigentes à época dos fatos, o que afasta a alegação de nulidade do lançamento.
5. A ausência de entrega dos documentos fiscais é incontroversa e configura infração formal apurável por lançamento de ofício, conforme os arts. 113, §2º, e 114 do CTN.
6. A multa originalmente superior a 100% do valor do imposto possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF e do TJMT, sendo legítima a sua redução para o patamar de 80%, nos termos do art. 45, I, “i”, da Lei Estadual n.º 7.098/98, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A fixação da sucumbência recíproca está em conformidade com o art. 86 do CPC, diante da procedência parcial do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
2. A existência de fundamento normativo diverso e válido para a exigência fiscal afasta a alegação de inaplicabilidade de convênio estadual.
3. Multa fiscal superior a 100% do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida a patamar razoável, observando-se o limite legal previsto em lei estadual.

(N.U 0006895-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.

1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1307464 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 4-6-2021 PUBLIC 7-6-2021).

Ao compulsar o feito, verifica-se, que o TAD nº 1147455-9 (id nº 273557353), que o ICMS cobrado é no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), já a multa imposto corresponde a R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), dessa forma, é certo que é, de fato, exorbitante.

In casu, verifica-se que a multa imposta é superior ao devido a título de ICMS, por consequência, superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Neste sentido, não há alternativa senão determinar a redução da cominação para que corresponda até 100% (cem por cento) do tributo vindicado.

Por derradeiro, com relação a alegada omissão quando a correta tipificação aplicada, o Apelante defende que a multa deveria ser do inciso IV, alínea “g” da Lei Estadual 7.098/1998.

No caso, a tipificação apontada na infração a multa aplicada se embasou na penalidade imposta no art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998.

Do TAD n. 1147455-9 (Id. 273557353) consta que a nota fiscal apresentada não corresponde à mercadoria em trânsito, sendo, dessa forma, considerada inidônea nos termos do art. 35-B, da Lei n. 7098/98.

A norma estadual assim estabelece:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

Nota-se que não há incoerência entre a fundamentação da infração e o dispositivo utilizado, não restando evidenciada ilegalidade hábil a justificar a intervenção do judiciário no mérito da decisão proferida pela autoridade fiscal no âmbito administrativo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de determinar a multa fixada seja readequada, e passe a corresponder a valor igual, a 80% (oitenta por cento) do valor do pretenso tributo, uma vez que este foi afastado.”(id. 297606384)

In casu, verifica-se que a multa imposta é superior ao devido a título de ICMS, por consequência, superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Neste sentido, não há alternativa senão determinar a redução da cominação para que corresponda até 100% (cem por cento) do tributo vindicado.

No caso dos autos, verifica-se que a norma estadual estabelece:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

No caso, a tipificação apontada na infração a multa aplicada se embasou na penalidade imposta no art. 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998.

Do TAD n. 1147455-9 (Id. 273557353) consta que a nota fiscal apresentada não corresponde à mercadoria em trânsito, sendo, dessa forma, considerada inidônea nos termos do art. 35-B, da Lei n. 7098/98.

Ademais, os Agravantes não trouxeram aos autos elementos novos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já devidamente apreciados.

Diante do exposto, conheço dos Agravos Internos, para os julgar improcedentes, mantendo na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025